Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
- EMENTA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADA CORREÇÃO MONETÁRIA – ILICITUDE – READEQUAÇÃO DO CONTRATO - NA MORA DEVERÁ INCIDIR A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS DE MORA 1% AO MÊS E MULTA DE 2% - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Do mesmo modo, não é válida a taxa de juros especificada nas faturas do cartão de crédito, pois não avençados daquela forma.
Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001742-34.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO PEDROSO - CPF: 344.845.581-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADA CORREÇÃO MONETÁRIA – ILICITUDE – READEQUAÇÃO DO CONTRATO - NA MORA DEVERÁ INCIDIR A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS DE MORA 1% AO MÊS E MULTA DE 2% - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Do mesmo modo, não é válida a taxa de juros especificada nas faturas do cartão de crédito, pois não avençados daquela forma.

Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
(Id-165166774),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id – 165166764, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1001742-34.2023.8.11.0041, proposta por
ROBERTO ANTÔNIO PEDROSO,
conclui ao final por
julgar parcialmente procedente os pedidos postulados na exordial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de no 08202666155,
seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Aduz o Banco Apelante que, contrário do que restou concluído na sentença, a
nalisando-se os fatos narrados na peça inicial, não se localiza qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo a Apelada, posto que, conforme restará demonstrado, o ato ilícito não está provado nos autos.

O contrato existe, e foi celebrado validamente dentre todos os parâmetros legais e autorizados pelo banco central. A documentação já anexada aos autos, como cópia do contrato não mostra qualquer irregularidade ou descontos indevidos no contrato celebrado. A própria apelada celebrou e autorizou os descontos. Desde o momento da assinatura do pacto sabia-se que tal operação era diversa do empréstimo consignado comum, até porque, conforme se percebe na ficha de cadastro, tal informação está marcada CLARAMENTE no cabeçalho do documento e na ficha que autorizou os descontos.

Afirma que o Apelado não contratou empréstimo, mas sim, CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO! Como todo cartão de crédito do mercado, este cartão dá ao titular o direito de fazer compras e saques, para pagamento na fatura do mês subsequente! A diferença principal do cartão consignado para o cartão convencional, é que naquele ocorre o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, correspondente à RMC (Reserva de Margem Consignável) do cliente e devidamente autorizada por ele na contratação. Pela segurança oferecida no desconto mínimo pela RMC é que os juros e encargos do consignado são tão inferiores ao convencional.

Resta claro que o contrato reclamado pelo apelado prevê, de forma clara, que os pagamentos ocorrem mediante desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo do CARTÃO, grifado em letras maiúsculas, e que o restante da fatura deve ser pago em qualquer agência da rede bancária, caso queira quitar o restante de seu saldo devedor.

Caso entenda-se que se tratava de outra forma de produto que não foi contratado, o mesmo não deveria ter realizado diversas compras e saques no mesmo conforme faturas comprovando a utilização.

Assim, o Banco Apelante não cometeu qualquer ilicitude ao descontar o valor da parcela mínima diretamente dos vencimentos da parte apelada, em verdade trata-se de mero exercício regular de um direito

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões constante do Id-165166779, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos
contra
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
conclui ao final por
julgar parcialmente procedente os pedidos postulados na exordial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de no 08202666155,
seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Depreende-se dos autos, que a as partes litigantes em 09/09/2011 firmaram contrato em ambas as modalidades, empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

É certo que referido cartão de crédito sempre foi utilizado pela parte Apelada durante todo esse período.

Contudo, como bem realçado na sentença que se recorre, muito embora tenho o Banco Apelante carreado aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, no entanto, deixou de fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” D – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no ITEM 11 – Id no 111418086, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

Vejam ainda, que os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde OUTUBRO de 2011 a título de “cartão de crédito consignado” – Id no 107449143 – pág. 14.

No entanto, o Banco Apelante estipulou em sua contratação, mais precisamente no item 11, que sobre a mora incidiria cumulativamente a correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios às taxas dos encargos cobrado e multa de 2%.

Todavia, é pacífico o entendimento de que é vedado a cumulação da correção monetária com juros remuneratórios, posto que possuem a mesma finalidade, ou seja, de atualizar o valor corroído ao tempo.

Diante desse quadro, correta a interpretação trazida na sentença que se recorre, ao qual fundamentou não ser válida a aplicação da taxa de juros especificada nas faturas do cartão de crédito, pois não avençado na forma correta.

Em razão disso, é que concluiu, acertadamente, a magistrada singular na fixação da mora ao qual deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%.

Nesse diapasão, é de se manter inalterada a sentença que conclui pelo acolhimento parcial dos pedidos iniciais tão somente para determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes decorrente do Contrato – Termo de Adesão e Catão de Crédito n. 08202666155, recaia apenas sobre o saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, dede a sua origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% e multa de 2%.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo o julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
ROBERTO ANTONIO PEDROSO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais,
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual
e procurou o requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual nunca recebeu o cartão.

Asseverou que já pagou o total de R$64.469,69 relativo ao citado empréstimo e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido,

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de 1.72% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
165166759
), o requerido esclareceu que o autor aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de saques no valor total de R$18.327,21 realizado pelo autor, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
que

acolheu parcialmente
o pedido deduzido na inicial, para manter o contrato na modalidade cartão de crédito consignado; contudo, determinou que neste fosse aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, afastando os juros remuneratórios.

Segundo a Juíza sentenciante,
“[...]
não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Do mesmo modo, não é válida a taxa de juros especificada nas faturas do cartão de crédito, pois não avençados daquela forma
[...]
”. (Sic. ID no
165166766)

No mais, determinou o pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e consignou que cada parte arcará com os honorários do seu advogado.

Inconformado, recorreu o banco requerido, defendendo a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas, juros remuneratórios e encargos moratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Asseverou que o autor/apelado sempre teve conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais, aduziu
que o autor/apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 05/07/2023, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

De início, imperioso destacar que
na sentença recorrida foi reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão pelo juízo
a quo
e não houve recurso do autor quanto a tal fato, tratando-se, portanto, de
matéria incontroversa.

Logo, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
. ”

(TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 09/09/2011 e, somente depois de passados mais de onze (11) anos (ajuizamento da ação em 16/01/2023 – ID no 165166732), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp.
1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes dos
IDs

nos
165166762 – Pág. 01/266, a taxa de juros remuneratórios no
período de 05/01/2012 a 10/01/2023,
oscilou entre 0,93%
a
5,68% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período,
ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre
6,42%
a
7,89% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Dos encargos de mora

Neste particular, cabe esclarecer que, ao contrário do entendimento da douta magistrada singular, não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam
bis in idem
.

Os
juros remuneratórios
são valores pagos pelo devedor como uma forma de remunerar (ou compensar) o credor pelo fato de ele ter ficado privado

de seu capital por um determinado tempo. Já a
correção monetária
objetiva recompor a moeda e acompanhar a flutuação de preços da economia.

Ademais, o apelado tinha conhecimento de todos os encargos quando firmou o contrato e assumiu o compromisso de arcar com o respectivo pagamento. Portanto, não há ilegalidade na aplicação, no período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, uma vez que, além de contratados (Clausula D, item 11 do contrato) são diversas as causas das respectivas incidências.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam bis in idem ao consumidor.

Não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida
. ”

(TJMT – RAC No 1022913-81.2022.8.11.0041, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 14/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA –
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
01. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa
. ”

(TJ-MS - AC: 08001839120208120012 MS 0800183-91.2020.8.12.0012, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022 – sem destaque no original).

Destarte, resulta evidente que o apelado deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança cumulada de correção monetária e os juros remuneratórios, pelo que neste tópico o
decisum
merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto, peço imensas vênias à douta relatora e
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor atribuído à causa.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
,

Apenas uma observação, neste caso, neguei provimento ao recurso por outra motivação, qual seja, a cumulação da correção monetária com os juros remuneratórios. Essa que foi a motivação da minha negativa, e não a contratação em si, porque a parte não nega que contratou os serviços, que os usou e que os débitos eram debitados em conta, portanto, consignado.

Então, neguei provimento ao recurso, em razão da forma da cumulação de dois institutos de correção, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Essa foi a motivação do meu voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Mantenho meu voto proferido na sessão anterior.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A 1a VOGAL (DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023